Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725644-63.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO em favor do também advogado GUILHERME CORREIA EVARISTO, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0707301-91.2019.8.07.0010, em curso na 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, na qual lhe fora imputada a prática, em tese, do crime de falsificação de documento particular e uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 298, (por seis vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal). Sustenta a impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal por ter sido denunciado, na qualidade de advogado, por ter falsificado comprovante de endereço de seus constituintes e juntado aos autos das Ações Declaratórias de Inexistência de Débito n. 0700242-23.2017.8.07.0010; 0700244-90.2017.8.07.0010; 0700246-60.2017.8.07.0010; 0700247-45.2017.8.07.0010; 0700320-17.2017.8.07.0010 e 0700544-52.2017.8.07.0010. Ressalta que não foi feita perícia nos documentos supostamente falsos, havendo quebra da cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP, e que uma das vítimas informou em outro processo que trabalhou com o paciente e enviou os documentos para o advogado entrar com processo. Sustenta a atipicidade da conduta, pois o uso do documento dissimulado não se deu em nome próprio, mas em nome do constituinte/cliente em ação judicial em que o paciente somente funciona como patrono e mandatário, não podendo ele responder por conduta praticada por terceiro. Afirma que a denúncia é inepta, pois o órgão acusador não cuidou de demonstrar a participação criminosa do paciente na suposta falsificação do documento ou até mesmo se o documento realmente é falso, ou mesmo a sua intenção dolosa de utilizá-lo e de se beneficiar da conduta. Menciona que “já transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos desde a suposta falsificação (que nunca ocorreu), resta claro que qualquer pena não superior a 04 (quatro) anos restará prescrita, sendo inócuo o prosseguimento do feito, eis as penas máximas cominadas em abstrato aos crimes em comento são de 05 (cinco) anos”. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da Ação Penal n. 0707301- 91.2019.8.07.0010 até o julgamento final do writ. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com o trancamento da ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame dos documentos juntados aos autos se confunde com o mérito da imputação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador